Tribunal: STF
Processo: Rcl 74898
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    João Francisco do Nascimento opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei procedente a presente reclamatória para determinar o sobrestamento da execução do Processo nº 0116700-52.2009.5.02.0361, em face de Sistemas Metropolitano de Transportes Ltda. (METRA), até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG).



    A parte embargante defende, em preliminar, a presença de omissão, ante o cerceamento do direito de defesa decorrente da ausência de prévia citação da parte beneficiária da reclamação e de requisição de informações à autoridade reclamada.



    Na sequência, alega que a decisão embargada incide em omissão e obscuridade, porquanto “há muito transitou em julgado a decisão que definiu a inclusão da Reclamante ao polo passivo da demanda de origem”. Alude, para tanto, que 



    “A DECISÃO QUE DECRETOU A SUSPENSÃO NACIONAL DE TODAS AS DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE A INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO EM EXECUÇÃO TRABALHISTA, SEM PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO, PROFERIDA POR ESSE MESMO DOUTO MINISTRO, DATA DE 25/05/2023. ORA, TODAS AS DECISÕES PROFERIDAS E PRECLUSAS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EM QUESTÃO, COMO SUPRA DESTACADO E TAMBÉM SEGUE NAS CÓPIAS ANEXAS, SÃO DE DATA PRETÉRITA AO DECISUM ACLAMADO POR VOSSA EXCELÊNCIA, NO RE 1.387.795 (TEMA 1.232). SENDO ASSIM, NAQUELA RECLAMATÓRIA NÃO HAVIA MAIS QUALQUER DISCUSSÃO JURÍDICA QUE VERSASSE ACERCA DO TEMA 1.232”



    No ponto, argumenta ser inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, afirmando a necessidade de aplicação da Súmula nº 734/STF, bem como o prosseguimento da execução.



    Requer o acolhimentos dos aclaratórios com efeitos modificativos, bem como a concessão da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Com relação à ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada, não subsiste o alegado vício.



    A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    Nessas circunstâncias, entendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC, in verbis:



    “Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”



    Portanto, tendo sido a embargante devidamente cientificada da decisão e tendo, inclusive, opostos os presentes declaratórios, não há falar em cerceamento de defesa e, consequentemente, em nulidade da decisão ora embargada.



    No mais, no que importa à alegação de haver omissão ou obscuridade acerca do trânsito em julgado relacionado à formação de grupo econômico, na decisão embargada constou o seguinte:



    “A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso contra empresa que não participou do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    Em outras palavras, não estando exaurida a execução ' ou seja, estando pendentes atos executivos contra empresa que não participou da fase de conhecimento e incluída no polo passivo em razão de integrar grupo econômico ao qual pertence também a executada ', há processo alcançado pela ordem de suspensão nacional exarada no Tema nº 1.232 da RG, a fim de se garantir a segurança jurídica, com solução uniforme para os processos sobre idêntica temática.



    Não se extrai, da decisão cautelar proferida no RE nº 1.387.795-RG (Tema nº 1.232 da RG), o distinguishing feito pela autoridade reclamada com fundamento na coisa julgada para negar o pedido de sobrestamento. Entendo que eventual isenção sob o escólio do prévio contraditório ou formação de coisa julgada tem o condão de fazer perdurar o cenário de insegurança jurídica que se pretendeu afastar com a decisão paradigma.



    Isso porque, com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.387.795-RG – Tema nº 1.232), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica, devendo, assim, aguardar pronunciamento definitivo do STF sobre o mérito do direito controvertido no representativo da controvérsia para, após, concretizar a tese de observância obrigatória conforme diretrizes consubstanciadas na tese” (edoc. 31).



    Conforme mencionado na decisão embargada, a ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso contra empresa que não participou do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    Em outras palavras, não estando exaurida a execução ' ou seja, estando pendentes atos executivos contra empresa que não participou da fase de conhecimento ', há processo alcançado pela ordem de suspensão nacional exarada no Tema nº 1.232 da RG, a fim de se garantir a segurança jurídica, com solução uniforme para os processos sobre idêntica temática.



    Dessa perspectiva, resta incontroversa a aderência entre o ato reclamado e a decisão, por mim proferida nos autos do RE nº 1.387.795 em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma.



    Assim, tenho que a decisão ora embargada não padece de qualquer vício autorizador da oposição dos embargos, tendo sido devidamente analisada a controvérsia posta nos autos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente